Tribunal: STF
Processo: RE 1321133
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão assim ementado:
     “AGRAVO INCLUSÃO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. DO APENADO NO PROGRAMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO AO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. NÃO TAXATIVIDADE DAS HIPÓTESES DO ART. DA 117 DA LEP. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
    Se o apenado cumpre pena privativa de liberdade em regime semiaberto, o estabelecimento penal ao qual está recolhido deve atender aos requisitos dos arts. 35, §1°, do CP, e 91 da Lei de no Execução Penal. A enumeração contida art. 117 da Lei das Execuções Penais, que disciplina as hipóteses em que os apenados podem ser beneficiados com prisão domiciliar, não é taxativa, devendo o juiz, diante da análise do caso concreto, aplicar a solução mais adequada. à luz dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena. Existe uma omissão deliberada e desidiosa do Estado em dar cumprimento à lei, não se podendo atribuir aos apenados os ônus dessa política omissiva. Ademais, a tornozeleira eletrônica possui característica própria de fiscalização, sendo de conhecimento público que o preso é monitorado 24 horas por dia e que, em caso de deslocamento fora da área delimitada, a autoridade fiscalizadora é informada em tempo real, tornando possível a tomada imediata das providências cabíveis.
    AGRAVO DESPROVIDO, por maioria” (pág. 123 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, II, XXXIX e XLVI, da mesma Carta. 
    O recurso extraordinário perdeu o objeto.
    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao REsp 1.917.661/RS, interposto pelo recorrente, com apoio nos seguintes fundamentos:
    “[...] 
    A insurgência merece acolhida. Colhe-se dos autos que a Corte Regional manteve a decisão do Juízo da execução que concedeu ao recorrido, progredido para o regime inicial semiaberto, prisão domiciliar monitorada eletronicamente, aos argumentos abaixo transcritos (fls.145/146):
    […] 
    Todavia, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência do Pretório Excelso e desta Corte Superior, tendo em vista que a prisão domiciliar não deve ser a primeira opção a ser utilizada, nos casos de ausência de vagas no regime de cumprimento de pena adequado ao sentenciado. 
    De fato, no julgamento do RE n. 641.320/RS, o col. Tribunal Federal autorizou, em caso de superlotação ou inadequação de estabelecimento penal, a saída antecipada de sentenciados que já estão no regime de destino, abrindo vaga para aquele que acaba de progredir. 
    [...]
    Por oportuno, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante 56, entende que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE n. 641.320/RS. 
    Os parâmetros mencionados na citada súmula são: a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; b) os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para verificar se são adequados a tais regimes, sendo aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto), casa de albergado ou estabelecimento adequado - regime aberto - (art. 33, § 1º, alíneas b e c); c) no caso de haver déficit de vagas, deverão determinar: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao preso que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto; e d) até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    Nesse mesmo sentido decidiu a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.710.674/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 993), fixando a seguinte tese: 
    ‘A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto’. […]
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, para, persistindo a falta de vagas, em vez da prisão domiciliar, seja observada a possibilidade da saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para o reeducando que acabou de progredir, sem prejuízo de análise de demais benefícios postulados pela defesa.
    Dê-se ciência ao Tribunal a quo e ao Juízo da Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto da comarca de Porto Alegre/RS” (págs. 148-149, 151 e 153 do documento eletrônico 3).
    Essa decisão transitou em julgado, conforme certificado nestes autos na pág. 161 do documento eletrônico 3. 
    Isso posto, julgo prejudicado o recurso (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator